Tribunal: TJSP
Processo: 1003832-74.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, CPC – Recurso Representativo de Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000279315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003832-74.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ADRIANA DELFINO, MARIA ARACELIA ROCHA,
JOSE ALVES LEAL FILHO, MARCELO TEIXEIRA DA SILVA,
ADRIANA
DA
SILVA
CARVALHO,
GENI
OLIVEIRA
LAGO
ESCRIVANI, SILVANIA PEREIRA, EDUARDO TADEU CORELLI DE
OLVEIRA, MONICA CESAR MEDINA ANDRULIS e ROSILDA DOS
SANTOS BERTTI, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003832-74.2014.8.26.0053 -Voto no 17.182
2
Apelação Cível no 1003832-74.2014.8.26.0053
Aptes/Apdos: ADRIANA DELFINO, MARIA ARACELIA ROCHA,
JOSE ALVES LEAL FILHO, MARCELO TEIXEIRA DA SILVA,
ADRIANA DA SILVA CARVALHO, GENI OLIVEIRA LAGO
ESCRIVANI, SILVANIA PEREIRA, EDUARDO TADEU CORELLI
DE OLVEIRA, MONICA CESAR MEDINA ANDRULIS e ROSILDA
DOS SANTOS BERTTI
Apelado/Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 17.182
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, CPC Recurso Representativo de
Controvérsia (Recurso Especial no 1.492.221/PR) Juros de mora
e correção monetária As diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que
deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos
termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 Acórdão reformado.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo e por Adriana Delfino e outros em face da r. sentença de
fls. 72/75 que julgou procedente a ação ordinária1 ajuizada por Adriana
Delfino e outros para condenar a ré a pagar os adicionais por tempo de
serviço, calculados sobre os vencimentos integrais, bem como ao pagamento
das prestações vencidas, observando-se a prescrição quinquenal. Acrescentou
que os valores devidos sofrerão a incidência de correção monetária nos
termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros legais de
6% ao ano, a partir da citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Sustentam os autores, em síntese, que os honorários advocatícios
devem ser fixados nos termos do art. 20, §3o, do Código de Processo Civil, ou
1 Valor da causa R$ 44.000,00 em 10/02/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003832-74.2014.8.26.0053 -Voto no 17.182
3
seja, entre o percentual mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da
condenação.
A ré, por sua vez, alega que a correção monetária deverá ser feita
nos termos da Lei Federal n. 11.960/09, assim como a aplicação dos juros de
mora.
Recursos recebidos, processados e com apresentação de
contrarrazões.
Em 19/08/2014, esta Colenda 3a Câmara de Direito Público
negou provimento aos recursos de apelação, mantendo-se a sentença tal
como lançada
Houve interposição de recurso especial.
Ante o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no 11.960/09 aos juros de mora
e correção monetária, a Douta Presidência da Seção de Direito Público, em
cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do CPC, devolveu os autos à
Turma Julgadora para reapreciar a questão (fls. 130/132).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 104/109 deve ser alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003832-74.2014.8.26.0053 -Voto no 17.182
4
De fato, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido ao
rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e
juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da
Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão de fls.
104/109, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelo C.
STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as
diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003832-74.2014.8.26.0053 -Voto no 17.182
5
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do CPC, altero os fundamentos do v. acórdão de
fls. 104/109, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos
pelo C. STJ nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de
sentença, de acordo com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905,
ou seja, as diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo
IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a
contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator